Tribunal: STJ
Processo: 0709215-25.2018.8.01.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969804 - AC(2025/0228918-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ RODRIGUES DE CAMARGO
ADVOGADOS
: MARCELO FEITOSA ZAMORA - SP361773
LUCAS KATAR ARAÚJO - AC006655
AGRAVADO
: ESTADO DO ACRE
PROCURADOR
: ALAN DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ - AC003781
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITU O APELO
ESPECIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA,
NA
ESPÉCIE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
" (
decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial
AgInt no
, Relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.072.941/MG
Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
13/12/2024)
2. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos
termos do
III, CPC de 2015; do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
" (
I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia
, Relator Ministro Herman
AgInt no AREsp n. 2.426.264/SP
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
3/5/2024)
3. Hipótese em que o agravo em recurso especial não atacou todos
os pilares do decisório que inadmitiu o apelo nobre.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54036330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0925ca5f-5fa2-4efa-9a1e-9d5974582e5f

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0925ca5f-5fa2-4efa-9a1e-9d5974582e5f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969804 - AC (2025/0228918-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ RODRIGUES DE CAMARGO
ADVOGADO
: MARCELO FEITOSA ZAMORA - SP361773
AGRAVADO
: GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
ADVOGADO
: NEYARLA DE SOUZA PEREIRA - AC003502
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITU O APELO
ESPECIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA,
NA
ESPÉCIE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
" (
decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial
AgInt no
, Relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.072.941/MG
Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
13/12/2024)
2. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos
termos do
III, CPC de 2015; do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
" (
do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia AgInt no
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.426.264/SP
Segunda Turma, DJe de
.
3/5/2024)
3. Hipótese em que o agravo em recurso especial não atacou todos os
pilares do decisório que inadmitiu o apelo nobre.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52693073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:04
Código de Controle do Documento: a2299f01-88e2-48a5-be8d-d5c450b9246b

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisório de
André Luiz Rodrigues de Camargo
fls. 739/740, que não conheceu do agravo em recurso especial, porquanto a parte recorrente
não rebateu, de forma específica, todos os alicerces adotados pelo juízo negativo de
admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula n. 182/STJ.
Inconformada, em apertada síntese, o agravante reprisa a argumentação
expendida no apelo especial, acerca da alegada violação ao
do CPC, concluindo
art. 1.022
que "o agravo cumpriu a necessária adstrição e dialeticidade ao corretamente impugnar
" (fl. 757).
os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual merece acolhimento
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 762/769.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece prosperar.
Como cediço, "[a] decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o
" (
, Relator Ministro Paulo Sérgio
recurso especial
AgInt no AREsp n. 2.072.941/MG
Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
13/12/2024)
Daí por que "[a] ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do
III,
art. 932,
CPC de 2015; do
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável
art. 253,
" (
, Relator Ministro Herman Benjamin,
por analogia AgInt no AREsp n. 2.426.264/SP
Segunda Turma, DJe de
.
3/5/2024)
, tira-se das razões do agravo em recurso especial que a parte
In casu
recorrente não refutou o decisório que inadmitiu seu apelo nobre, pois se silenciou quanto à
inexistência de afronta ao
do CPC, uma vez que, nesse ponto, limitou-se a
art. 1.022
reprisar a argumentação expendida na insurgência especial, acerca da alegada ofensa ao
do CPC, concluindo que "
art. 1.022
o agravo cumpriu a necessária adstrição e
dialeticidade ao corretamente impugnar os fundamentos da decisão agravada, razão pela
" (fl. 757).
qual merece acolhimento
Destarte, foi acertada a aplicação da Súmula n. 182/STJ.
,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA52693073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:04
Código de Controle do Documento: a2299f01-88e2-48a5-be8d-d5c450b9246b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.969.804 / AC
Número Registro: 2025/0228918-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07092152520188010001 7092152520188010001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ RODRIGUES DE CAMARGO
ADVOGADOS
: MARCELO FEITOSA ZAMORA - SP361773
LUCAS KATAR ARAÚJO - AC006655
AGRAVADO
: ESTADO DO ACRE
PROCURADOR : ALAN DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ - AC003781
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU
SINDICÂNCIA - DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDRE LUIZ RODRIGUES DE CAMARGO
ADVOGADO : MARCELO FEITOSA ZAMORA - SP361773
AGRAVADO
: GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
ADVOGADO : NEYARLA DE SOUZA PEREIRA - AC003502
Documento eletrônico VDA54009020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:04:32
Código de Controle do Documento: 1f28bd9f-ab90-4afb-9c4a-db9cad6d57ca

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:04:32
Código de Controle do Documento: 1f28bd9f-ab90-4afb-9c4a-db9cad6d57ca